Tribunal: STF
Processo: AR 933
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-22
Data de publicação: 1983-06-22

Ementa:
-AÇÃO RESCISÓRIA. SUA IMPROCEDENCIA.
-FALTA DE ADEQUAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DE FATO ALEGADOS NA PETIÇÃO
INICIAL E OS DISPOSITIVOS LEGAIS CUJA LITERALIDADE TERIA SIDO
VULNERADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE.